Tribunal: STF
Processo: STA 357
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTAS: 1. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Agravo regimental da 
   Auto Viação Catarinense Ltda. Alegação de invasão, pelo Judiciário, 
   na gestão do sistema de transporte interestadual de passageiros. 
   Decisão impugnada que consigna haver apenas uma empresa a explorar 
   determinado trecho. Perigo de dano inverso. Precedente. Agravo 
   regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão, quando seu 
   deferimento possa provocar risco de dano inverso.

2.	SUSPENSÃO DE 
   TUTELA ANTECIPADA. Agravo regimental da Transbrasiliana Transportes 
   e Turismo Ltda. Alegação de suposta concessão judicial de exploração 
   de trecho em concorrência com a agravante. Decisão impugnada que 
   consigna haver apenas uma empresa a explorar determinado trecho. 
   Perigo de dano inverso. Precedente. Agravo regimental improvido. 
   Rejeita-se pedido de suspensão, quando seu deferimento possa 
   provocar risco de dano inverso.

3.	SUSPENSÃO DE TUTELA 
   ANTECIPADA. Agravo regimental da Agência Nacional de Transportes 
   Terrestres. Alegação de que duas decisões impugnadas anteciparam 
   tutela até período posterior à conclusão de licitação. Risco de 
   prejuízo ao Programa ProPass Brasil. Decisão do TRF da 4ª Região que
   antecipa provimento até oferta da linha na forma outorgada pelo 
   Judiciário. Segunda tutela prejudicada pelo julgamento de mérito da 
   causa. Agravo regimental parcialmente provido. Suspende-se decisão 
   que impõe à Administração Pública a definição de trechos rodoviários
   que deverão ser objeto de licitação.